Tribunal: TJSP
Processo: 2133993-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Contrato de prestação de serviços de energia elétrica - Justiça gratuita.

Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em "fundadas razões".

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133993-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante
MARIANA
GOUVEIA
FERREIRA,
é
agravado
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133993-13.2020.8.26.0000 - Voto no 46.548 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2133993-13.2020.8.26.0000
Agravante: Mariana Gouveia Ferreira
Agravada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Comarca:
Carapicuíba (4a Vara Cível - Proc. n.o 1003271-12.2020.8.26.0127)
Juiz (a):
Rossana Luiza Mazzoni de Faria
VOTO No 46.548
Agravo de instrumento Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais Contrato de prestação de
serviços de energia elétrica - Justiça gratuita.
Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da
parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o
juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em
“fundadas razões”.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 154/155 (fls. 141/142 dos autos principais), proferida
nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
morais, fundada em contrato de prestação de serviços de energia elétrica,
que, entre outras disposições, indeferiu o pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita à agravante, determinando o recolhimento
das custas processuais, no prazo de dez (10) dias, sob pena de
cancelamento da demanda. Argui que apresentou declaração de pobreza
e outros documentos que demonstram não ter condições de arcar com as
custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e do de sua família;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133993-13.2020.8.26.0000 - Voto no 46.548 - fss
3
que aplicável o art. 98 do CPC/2015; que o valor da renda familiar é
R$2.866,11, razão pela qual faz jus ao benefício requerido na demanda.
Concedido efeito suspensivo (fls. 232/233). Intimada a agravada,
pessoalmente, para, querendo, contraminutar conforme ao art. 1.019, II,
do CPC/2015, não veio contraminuta (fl. 242).
É o relatório.
Segundo o art. 99, caput, do CPC/2015, o
“pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação,
na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. Tratando-se de
pedido de pessoa natural, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência”
por ela deduzida (art. 99, § 3o, do CPC/2015), cuja cópia veio à fl. 39
destes autos do agravo (fl. 26 dos autos principais). Além disso, o direito
da autora à justiça gratuita é amparado não apenas na Lei n.o 13.105, de
16 de março de 2015 (novo Código de Processo Civil) como também na
Constituição Federal e na Constituição do Estado de São Paulo. Nada
mais senão a declaração da parte de seu estado de insuficiência de
recursos deve ser exigida; se não houver elementos que sustentem razões
para a negativa, pois o juiz só pode negar o benefício se houver “nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade” (art. 99, § 2o, do CPC/2015), ao impugnante incumbe derrubar
a presunção de pobreza do autor (art. 100 do CPC/2015). Trata-se de
benefício
outorgado
pela
Constituição Federal como garantia
fundamental da pessoa humana, incontrastável por lei de hierarquia
inferior, e imediatamente aplicável (art. 5o, LXXIV e § 1o da CF).
Apesar de ponderáveis os argumentos da douta
juíza de primeiro grau, o fato é que a autora trabalhar como farmacêutica
e auferir renda, a princípio, não a faz desmerecer o benefício. Lê-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133993-13.2020.8.26.0000 - Voto no 46.548 - fss
4
Theotonio Negrão e outros: “Estipulando 'critério objetivo de renda
familiar inferior a dez salários mínimos como índice de necessidade a
justificar a concessão de assistência judiciária gratuita”: RT 871/394
(TRF-2a Reg., AP 2006.50.01.0-02514-3). No mesmo sentido:
RMDCPC 26/120 (TRF-1a Reg., AgRg 2008.01.00.006375-5 (Código
de Processo Civil e legislação processual em vigor, 47a ed., São Paulo:
Saraiva, 2016. Nota 3 ao art. 99 do CPC/2015, página 206); tenha-se em
conta que ter contratado advogado particular é fato que não faz
desmerecer o benefício (art. 99, § 4o, do CPC/2015), bem como é
desnecessário o recolhimento da TCPA pelo fato de a autora estar
pleiteando a gratuidade processual (art. 98, § 1o, VIII, do CPC/2015).
Tampouco o fato de a agravante prestar informações sobre seus
rendimentos e bens (ver fls. 127/134 destes autos do agravo; fls. 114/121
dos autos principais), e possuir algum patrimônio, não leva à conclusão
de que o “patrimônio” não condiz com a condição de pobre, porque, a
princípio, segundo as declarações prestadas à Receita Federal, não têm
nada de vulto. Portanto, não afasta a presunção de que não possa custear
o processo sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família. Neste
sentido, ver os agravos de instrumento n.os 0296859-51.2010.8.26.0000
(julgado em 14.07.2010); 0022077-23.2011.8.26.0000 (julgado em
29.06.2011); 2036624-29.2014.8.26.0000 (julgado em 09.04.2014); e
2119558-44.2014.8.26.0000 (julgado em 26.08.2014), dos quais fui o
relator. No mesmo sentido, ver o que foi decidido por esta Câmara no
julgamento do agravo de instrumento n.o 0254986-37.2011.8.26.0000,
julgado em 26 de outubro de 2011, por votação unânime, do qual fui o
relator.
Por conseguinte, dou provimento ao agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133993-13.2020.8.26.0000 - Voto no 46.548 - fss
5
para conceder à agravante o benefício da justiça gratuita.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica